Tribunal: CARF
Processo: 13706.002532/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.002532/2009-22
ACÓRDÃO
2002-008.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA MARIA BARREIRA JATAHY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Provas cabíveis presentes na lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002532/2009-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 11/15),
resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do
exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito
tributário calculado até 31/03/2009 de R$ 5.147,66, tendo o imposto suplementar
sujeito a multa de ofício o valor originário de R$ 2.612,50.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 13), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.500,00, pela
apresentação de recibo anual genérico de um prestador.
A contribuinte foi cientificada deste lançamento por aviso de recebimento postal,
em 07/04/2009 (fl. 34).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 05/05/2009 (fls. 02/06), por meio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa,
acompanhada de cópia de procuração e documentos pessoais dos procuradores
(fls. 07/10) e de outros documentos (fl. 16), cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
- o recibo apresentado especifica o tipo de serviço prestado (psicanálise), a
quantidade de sessões realizadas (cinquenta), o nome, o CPF e o endereço do
beneficiário e o valor a ele pago, não tendo sido especificado no lançamento o
que seria um “comprovante genérico”;
- na medida em que a lei não restringe a dedução de despesas médicas a
determinadas especialidades, tem-se que qualquer despesa médica é dedutível
para fins de IRPF, bastando para tanto que seja efetiva, devendo ser considerado
que a exigência da comprovação por meio de recibos ou cópia de cheques tem
como finalidade permitir que a RFB fiscalize o oferecimento do rendimento
recebido pelo prestador do serviço à tributação;
- para que fosse válido, o auto deveria demonstrar que a despesa não é efetiva,
mediante obtenção de declaração do beneficiário do pagamento no sentido de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002532/2009-22
3
que o mesmo não existiu ou qualquer outra prova, devendo a inidoneidade do
documento ser comprovada pelas autoridades fiscais, conforme acórdão da CSRF
que transcreve.
Ao final solicita o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Despesas Médicas
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas quando
comprovadas por documentação hábil e idônea a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012 (e-fl. 63),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/08/2012 (e-fl. 63), alegando,
em síntese, os argumentos deduzidos na impugnação, além de contrapor-se a entendimentos da
Instância de Piso, a saber: que a apresentação do recibo com as determinações legais cumpridas
seria suficiente, mesmo que único; que seus planos de saúde não cobrem despesas com
psicanálise oferecida pela Psicóloga escolhida; e que a DRJ não pode exigir prova do pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido. (datas cf. extrato de fls. 63)
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$9.500,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002532/2009-22
4
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 13), ao contrário do que interpretou a DRJ.
Assim,, uma vez que o recibo apresentado ainda em sede impugnatória no valor em
lide de R$9.500,00 (e-fl. 16), apresenta todos os requisitos legais determinados pela legislação
correlata (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), a saber, o pagamento deve ser
especificado e comprovado com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem os recebeu, independentemente de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002532/2009-22
5
apresentar-se em forma aglutinada da despesa anual, o mesmo é pertinente para afastamento da
glosa total de dedução indevida de despesas médicas no citado valor de R$9.500,00, relativos a
atendimento psicanalítico prestado pela Psicóloga Sonia Maria Pereira Pinto da Motta, CRP
05/2120.
Verifica-se portanto que, apreciados e acatados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo no sentido de afastamento total da
glosa conforme exposto no parágrafo acima.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original